Tribunal: STF
Processo: RE 85883
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO - DEMISSÃO E POSTERIOR REINTEGRAÇÃO, POR INEXISTÊNCIA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A PENA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECIDIDO NA INSTÂNCIA CRIMINAL. 
Não prequestionamento dos arts. 6 da CF e 1.525 do Código Civil. 
Tendo a decisão recorrida se limitado a dirimir a questão posta no pedido inicial, inocorreu a pretendida violação do art. 4º do CPC/39. 
A decisão recorrida, por outro lado, examinando a matéria de fato e a legislação local, concluiu inexistir falta residual não considerada na absolvição criminal do funcionário. 
Dissídio jurisprudencial não caracterizado. 
Recurso extraordinário não conhecido.